Tribunal: TJDFT
Processo: 0047751-33.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0047751-33.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIOGENES MESQUITA PASSOS, BANCO SAFRA S A APELADO: BANCO SAFRA S A, DIOGENES MESQUITA PASSOS DESPACHO Intime-se o apelante Diógenes Mesquita Passos, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre petição e documentos apresentados pelo Banco Safra S/A e requeira o que lhe for de direito. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator